Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-07.2016.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000133-07.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULINO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 028.721.261-04 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
0000133-07.2016.8.11.0032 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Rosário Oeste - MT.

RECORRENTE: PAULINO GOMES DE ALMEIDA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RELAÇÃO DE EMPREGO – ALEGAÇÃO DE VERBAS RECISÓRIAS IMPAGAS – INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA APRESENTADA – EXISTÊNCIA DE DIREITO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 818 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe a quem alega, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Igualmente, o art. 818, da CLT dispõe expressamente que “a prova das alegações incumbe à parte que as fizer”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que que julgou improcedente pedido de pagamento de salário do mês de setembro de 2015, adicional de insalubridade, 13° salário e férias, do período em que foi contratado e prestou serviços à Administração na função de agende de saúde e combate a endemias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a documentação apresentada demonstra o direito ao recebimento das verbas rescisórias.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a documentação apresentada demonstra o direito ao recebimento das verbas rescisórias e aos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que como muito bem anotado na r. sentença fustigada, a improcedência dos pedidos da parte recorrente não se vincula ao seu direito ao recebimento das verbas rescisórias decorrentes da finalização de sua relação empregatícia com o Município recorrido.

Ocorre que a documentação apresentada pela parte recorrente é deficiente, não possibilitando a confrontação e o acertamento das verbas que, efetivamente, ainda são devidas.

Sobre esta particularidade fático-jurídica, trago à colação o que foi consignado pelo Juízo Fazendário Monocrático:

“...Pois bem, a parte autora narra que foi contratada temporariamente pela municipalidade de Rosário Oeste, para exercer a função de Agente de Saúde, sem que tenha usufruído do direito às férias, 13° salário, adicional de insalubridade.

Todavia, o autor não comprovou sequer o vinculo perante à Administração Pública.

É consabido que o art. 373 do Código de Processo Civil, prevê que incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe à parte demandada apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Isso quer dizer que, enquanto a parte autora não comprovar os fatos que deduz, não terá a parte demandada qualquer ônus a se desonerar, a menos que pretenda fulminar com a pretensão contra ele deduzida por meio do exercício de alguma defesa peremptória, cujo acolhimento importa na extinção do feito de plano (prescrição, decadência, coisa julgada, etc).

No caso dos autos, não logrou a autora demonstrar a existência do alegado vínculo temporário. A inicial carece de documentação mínima para subsidiar o pleito da autora. A prova do vínculo era de fácil produção. Bastaria um holerite para atestar a existência, os vencimentos, a ausência do pagamento do adicional de insalubridade ou das outras verbas que pretende receber.

Ainda que no caso incidisse a responsabilidade objetiva da administração, caberia à requerente comprovar a existência mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo impossível a aferição de eventuais verbas não recebidas pela prestação do serviço, quando não foi comprovado sequer o vínculo administrativo.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023